Tribunal: STF
Processo: HC 213566
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cléber Stevens Gerage em favor de Francisco Donizete de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimento no HC 711.591/SP (evento 6 – fls. 127-32).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A , c/c art. 226, II, do Código Penal) (evento 5 – fls. 66-70).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



      I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



      II - Examinadas as provas delineadas na r. sentença e confirmadas no v. acórdão impugnado e, atribuindo-lhes a devida importância, especialmente em observância à coerente palavra da vítima, bem como do Laudo Psicológico, no caso dos autos, configurado está o delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, ambos do CP. 



    III - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante defende a absolvição do Paciente em razão da ‘absoluta falta de provas seguras em desfavor do paciente’. Sustenta que ‘não há prova material, somente prova oral da vítima, além da negativa do recorrente e de testemunhos que demonstram ser o recorrente, pessoa correta em sociedade, sem histórico de abuso sexual no curso de sua vida’. Aduz que o ‘laudo pericial oficial concluiu que foram observados sinais sugestivos da possibilidade de ocorrência de abuso sexual’. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, a Corte Superior assentou:



    “Segundo as provas coligidas, o paciente, em 07 de março de 2017, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima ..., então com oito anos de idade. A propósito, ressai dos autos que: "após dois anos do ocorrido, a vítima confirmou os fatos, especialmente a conduta adotada pelo réu, ocasião em que, deliberadamente, não parou em seu ponto de desembarque, deixando-a para ser entregue por último, forçando-a, ainda, a sentar-se na frente do veículo, ao seu lado. A menor reforçou, então, o fato de ter o acusado passado as mãos em sua perna, advertindo-a que nada contasse aos seus genitores." In casu, examinadas as provas delineadas na r. sentença e confirmadas no v. acórdão impugnado e, atribuindo-lhes a devida importância, especialmente em observância à coerente palavra da vítima, bem como o Laudo Psicológico, no caso dos autos, configurado está o delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, ambos do CP. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. ” 



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Na mesma esteira, estável nesta Suprema Corte que ‘[o] habeas-corpus não é o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 06.10.1995); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016); ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)‘ (HC 201.179-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.9.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora